Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rua 36 - Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Fábio Rosa Veiga Júnior –, em desfavor da OAS Empreendimentos Imobiliários S/A, em recuperação judicial, e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades individualizadas e redirecionando os atos expropriatórios às agravantes, às sociedades Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Faenge 27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Monterrey Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ao sócio Leonardo Oliveira de Ávila, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformadas, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que fora equivocada a inclusão das agravantes como responsáveis por dívida oriunda da aquisição de bem imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, mormente defronte a alegada ausência de demonstração fática relacionada com a constituição e as atividades desenvolvidas pelas sociedades empresárias. Defenderam que a doutrina preconiza que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica de forma reiterada teria o condão de aniquilar o exercício de atividade empresarial e que aludida tese violaria princípios constitucionais, processuais, empresariais e de direito societário. Frisaram que o artigo 50 do diploma civilista conceitua categoricamente o que se compreenderia como requisitos autorizadores de eventual deferimento da desconsideração, consistentes na confusão patrimonial e no desvio de finalidade, e que o agravado tem seu desiderato volvido apenas à extensão ao patrimônio de pessoas jurídicas desprovidas de qualquer liame com a devedora, sobejando, outrossim, que nunca se valeram do patrimônio daquela e vice-versa. Pontuaram que o parágrafo 4o do art. 50 do Código Civil estatui que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do dispositivo, não figura como fator autorizativo da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rua 36 - Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Fábio Rosa Veiga Júnior –, em desfavor de OAS Empreendimentos Imobiliários S/A, em recuperação judicial, e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades individualizadas e redirecionando os atos expropriatórios às agravantes, às sociedades Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., Faenge 27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Monterrey Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ao sócio Leonardo Oliveira de Ávila, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformadas, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de as agravantes serem incluídas na angularidade passiva do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor das sociedades OAS Empreendimentos Imobiliários S/A, em recuperação judicial, e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o prisma de que integram um mesmo grupo econômico, tendo em vista a identidade dos sócios que compõem seus quadros sociais, similitude dos seus objetos sociais e a correspondência dos endereços. Segundo aduziram as agravantes, afigura-se inviável que sejam responsabilizadas pelo pagamento do crédito executado, porquanto não possuem liame algum enlaçando-as à sociedade executada, e, demais disso, não fora demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de suas autonomias patrimoniais. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o inconformismo e o pedido de tutela liminar formulado. Conforme se infere dos autos, o agravado aviara ação de conhecimento almejando a condenação das sociedades OAS Empreendimentos Imobiliários S/A, em recuperação judicial, e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. (i) a restituírem, em dobro, o valor vertido a título de comissão de corretagem, (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, (iii) a aplicação da multa prevista na cláusula 10.1 do contrato, de forma reversa, ante a mora havida, (iv) a substituição do INCC pelo IGP-M durante todo o período de mora, e (v) a condenação das ora agravadas ao pagamentos das taxas condominiais e do IPTU relativos aos imóveis negociados até a efetiva entrega das chaves. A pretensão restara parcialmente acolhida, tendo sido empresas acionadas condenadas, solidariamente, a pagarem ao agravado indenização por lucros cessantes e o valor correspondente ao IPTU cobrado antes da emissão da carta de habite-se[2]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado, o agravado deflagrara a fase executiva, resultando no aviamento, após frustração das tentativas de penhora, do incidente do qual aflorara a decisão sob reexame. Consignados os atos precedentes e o título formado, deve ser destacado que, de fato, a integração das agravantes na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pelo agravado consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre que, em algumas situações excepcionais e episódicas, é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, quando os sócios ou empresas coligadas passam a responder pela dívida social, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, como regra, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Mas o próprio estatuto processual admite a possibilidade de a constrição alcance patrimônio de terceiros, como no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extraí do artigo 790, inciso VII, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[3] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação das agravantes na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que sejam integradas à fase executiva. É que, havendo desconsideração da personalidade jurídica dos executados, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária, que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico dos executados respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária das agravantes pelo débito exequendo fora objeto de análise na via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim é que, aferindo o juiz que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo entre as executadas e as agravantes, integrantes do mesmo grupo econômico, hábil a ensejar a apreensão do manejo de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento das obrigações exequendas, mediante utilização da autonomia patrimonial das executadas como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara a personalidade jurídica das obrigadas, ensejando o redirecionando dos atos expropriatórios às agravantes – sociedades empresárias reputada integrantes do grupo econômico – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeitos reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecida a distinção entre a eficácia natural da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que as agravantes fossem alcançadas pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.). Aferida a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor das agravantes, sobeja aferir a legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica das executadas – OAS Empreendimentos Imobiliários S/A, em recuperação judicial, e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Quanto ao ponto, infere-se que as alegações formuladas pelas agravantes afiguram-se providas de lastro material. Com efeito, a circunstância de figurar o sócio da executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda como sócio de outras sociedades empresárias que possuem mesmo objeto social, não se afigura, por si só, suficiente a positivar a existência de grupo econômico e caracterizar o pretenso desvio de finalidade social da executada, igualmente não se prestando a autorizar a penhora do patrimônio de titularidade das sociedades agravantes. Conquanto não exista, no âmbito do direito empresarial, regulamentação legal acerca do conteúdo conceitual de “grupo econômico”, sobressai que a legislação esparsa cuidara de tratar do tema, exsurgindo relevante a conceituação apontada pela normatização trabalhista, por indicação das características que lhe são ínsitas e também por exclusão, consoante se depreende dos dispositivos adiante transliterados: “Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”[4] (Grifo nosso) Sob o prisma da regulamentação legal trabalhista, afere-se que os grupos econômicos caracterizam-se pela demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o integram, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que ostentando personalidades jurídicas autônomas, não bastando para tal qualificação a aferição singular de identidade de sócios. Consigne-se que, a par da breve menção realizada pelo estatuto consumerista[5] à questão, ao cuidar das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, ressoa que, sob outra perspectiva, no âmbito do direito societário o ator legiferante cuidara de regulamentar os “grupos de sociedade”, fazendo-o nos seguintes moldes, litteris: “(...) Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. (...)”[6] A doutrina especializada no estudo do tema, a seu turno, apontara as espécies de “grupos de sociedades”, assim os definindo, verbis: “ (...) 25.5. Grupos de sociedades As sociedades podem associar-se sob três modos: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio. 25.5.1. Grupo de fato O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas coligadas: (1) controladas; (2) filiadas; e (3) de simples participação. A controlada se distingue em controlada por controle direto ou por controle indireto: a primeira é aquela cujo capital votante pertence majoritariamente a outra sociedade (possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral), permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098); a segunda – controlada por controle indireto – é aquela cujo controle sobre as ações ou quotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por sua vez, é ou são submetidas a uma terceira que possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098, II). 25.5.2. Grupo de direito O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da Lei n. 6.404/76 e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação entre elas identifica-se com a expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo”, criando uma nova estrutura administrativa e, ainda, podendo instituir órgão de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Na elaboração da convenção deve-se obedecer aos requisitos do art. 269 da Lei n. 6.404/76: I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção. Considera-se sob controle brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. Somente após o registro na Junta Comercial da convenção de constituição de grupo é que se considerará legalmente instituído, com direito de usar essa expressão. O registro far-se-á com a convenção devidamente aprovada, acompanhada das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram, bem como de declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271). Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. (...)”[7] Estabelecidas essas premissas, de todo o alinhavado ressoa que o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa ilação a mera aferição de identidade do quadro societário. Essa apreensão coaduna-se com o entendimento há muito estratificado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM NÃO PERTENCENTE À EMPRESA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO-CARACTERIZADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA ORIUNDO DA JUSTIÇA OBREIRA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratam os autos de embargos de terceiro opostos por BIMARK GRÁFICA E EDITORA LTDA. à execução promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra CN EDITORA DE JORNAIS LTDA. objetivando a nulidade de penhora que recaiu em bem de sua propriedade. O julgador de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou a desconstituição da penhora. Inconformada, a CEF interpôs apelação, ao passo que a empresa privada interpôs recurso adesivo. O Tribunal a quo conferiu parcial provimento à apelação e julgou prejudicado o recurso adesivo, com base nestes argumentos: a) a circunstância de o responsável pela empresa executada ser também sócio-gerente da empresa embargante é irrelevante, pois trata-se de duas pessoas jurídicas distintas; b) o simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas físicas não configura grupo econômico; c) o fato de o sócio-gerente ter aceito o encargo de fiel depositário não implica sua concordância com a penhora; d) a CEF deve ser eximida do ônus da sucumbência, pois não deu causa à penhora indevida. A empresa pública veicula recurso especial apontando negativa de vigência do art. 2°, § 2°, da CLT. Para tanto, argumenta que as empresas dirigidas por sócio-gerente comum respondem solidariamente pelos débitos trabalhistas, embora tenham personalidade jurídica própria. Suscita divergência jurisprudencial, indicando como paradigma escólio proferido pelo TRT/23a Região. Requer seja reconhecida a caracterização do grupo econômico e restabelecida a penhora. 2. Não se conhece do recurso pela alínea "c" do permissivo, tendo em vista que a recorrente traz à colação acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho. Como é cediço, a divergência jurisprudencial há de ser demonstrada por julgados deste Tribunal ou a si vinculados, não se enquadrando, na espécie, arestos proferidos pela Justiça Obreira.3. Irrefutável a exegese conferida pelo TRF/4a Região à regra do § 2°, art. 2°, da CLT, no sentido de que "o simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas físicas não é suficiente para a caracterização do grupo econômico - que pressupõe a existência de uma empresa principal e outras subordinadas -, para efeito de configurar a solidariedade passiva". A redação do citado dispositivo é clara ao exigir, para a configuração do grupo econômico a existência de uma ou mais empresas que estejam sob a direção, controle ou administração de outra empresa principal. Assim, não tem qualquer relevância jurídica o fato de o responsável pela executada CN EDITORA DE JORNAIS figurar também no quadro societário da recorrida BIMARK GRÁFICA E EDITORA LTDA. 4. Recurso especial conhecido apenas pela alínea ‘a’ do permissivo e, nesta parte, não-provido.” (REsp 824.667/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 230) Esta Casa de Justiça perfilha idêntico posicionamento, conforme se afere dos arestos adiante transliterados: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SÓCIO PARTICIPANTE. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do grupo econômico exige demonstração de relação de interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram, para além de uma cooperação eventual, ou da existência de uma relação de subordinação, o que pode ser evidenciado pela coincidência, ainda que parcial, do quadro societário e dos seus dirigentes. 2. Verificado o valor dos serviços odontológicos prestados pelo sócio participante e não pagos, devem as empresas responsáveis solidariamente quitá-lo nos exatos termos previstos nas planilhas de débito. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1220005, 07060985820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. I. Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa física e à pessoa jurídica que demonstram o atendimento às exigências legais. II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. III. Recurso provido.” (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consignados esses parâmetros, ressoando patente que, conquanto a empresa executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda guarde identificação, quanto ao seu quadro societário, com as agravantes, essa circunstância, per si, não se presta a evidenciar que se trata de efetivo grupo societário, porquanto não demonstrada a atuação conjunta, interdependência ou subordinação entre elas, malgrado os sócios inadimplentes participem também do quadro das outras empresas. De mais a mais, ainda que eventualmente reconhecido tratar-se de “grupo econômico de fato”, essa apreensão careceria da demonstração de confusão patrimonial entre as empresas a fim de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica e não a penhora na forma postulada pela agravada. Conforme pontuado, a pretensão em tela não encerra simples desconsideração da personalidade jurídica das empresas nomeadas pela agravante, mas sim imputação de responsabilidade patrimonial, diante da ocorrência de confusão patrimonial que teria sido realizada com o escopo de fraudar credores. Comentando a matéria, Lamartine Corrêa pontuara que o “que importa basicamente é a verificação da resposta adequada à seguinte pergunta: no caso em exame, foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi ela mero instrumento nas mãos de outras pessoas, físicas ou jurídicas? (...) Se é em verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como escudo, e se é essa utilização da pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado contrário à lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da ordem jurídica (bons costumes, ordem pública), é necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade sobre a aparência”[8]. Em tais situações, testificara o mesmo doutrinador que “o caso de utilização de uma pessoa jurídica como mero instrumento de alguém que sobre ela detenha poder de controle incontrastável, seja sócio majoritário ou soberano, seja sociedade matriz ou dominante, nos grupos de sociedades, fáticos ou formalizados[9]”. Sob essa realidade, ressoa impassível, então, que a imputação da responsabilidade patrimonial às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente ocorrera a alegada confusão ou dominação patrimonial com o escopo de fraudar a lei ou credores. Isso porque a regra é a autonomia patrimonial e a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre as empresas coligadas. Conquanto não constitua tarefa fácil a prova da prática da confusão patrimonial entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, o agravado deveria demonstrar, pelo menos de forma indiciária, as alegações que aduzira. Ausente essa demonstração, a despeito de todo o espectro de fato, não se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que as executadas foram conduzidas com desvio de finalidade ou que houvera confusão entre seu patrimônio próprio e o patrimônio das agravantes, ou, ainda, que as agravantes tenham se valido das executadas para angariarem proveito em detrimento dos credores da excutidas ou manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Ante a inexistência de comprovação da ocorrência de confusão patrimonial entre as executadas e as agravantes e a insubsistência dos elementos indiciários necessários ao reconhecimento da subsistência de grupo econômico enlaçando as executadas e as agravantes, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente haver parcial identidade de sócios e não existir bens a garantir o recebimento do crédito executado. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E 174 CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, uma vez que presentes um dos vícios listados no art. 535 do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não analisou a tese apresentada pela ora embargante. Dessa forma, presente o vício da omissão. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. 4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade. 5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.” (EDcl no AgRg no REsp 1511682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO POR JUÍZO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIOS E DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TERCEIROS NÃO ENVOLVIDOS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (SÚMULA 480/STJ). INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 480/STJ, ‘o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa’. 2. Desse modo, não configura conflito positivo de competência a determinação de apreensão, pela Justiça Especializada, por aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação ou de outra sociedade empresária tida como integrante do mesmo grupo econômico da recuperanda, porquanto tais medidas não implicam a constrição de bens vinculados ao cumprimento do plano de reorganização da sociedade empresária, tampouco interferem em atos de competência do juízo da recuperação. 3. Na espécie, não há decisões conflitantes entre os juízos suscitados, ressalvada a hipótese de vir a ser proferida decisão nesse sentido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no CC 140.495/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 24/09/2015) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie, subsiste óbice à desconsideração da personalidade jurídica das executadas, tendo em vista que não comprovada confusão patrimonial entre as agravantes e as executadas, não sobejando possível a ilação de que as obrigadas têm criado obstáculos à efetivação do débito a que foram condenados a pagar ao agravado. Outrossim, a despeito da identidade de sócios havida entre as agravantes e executada Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., inviável o reconhecimento da existência de grupo econômico. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica das executadas, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que a decisão guerreada seja sobrestada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 172622528, fls. 2279/2282, dos autos originários. [2] - ID Num. 76000753 - Pág. 64 (fls. 696) – cumprimento sentença. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Decreto-Lei no 5.452/43. [5] - “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.” [6] - Lei no 6.404/76. [7]- NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário, volume 1, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2020. Pp. 563/565. [8] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 613. [9] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, pp. 610-611.